Tribunal: TJMT
Processo: 1008462-80.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008462-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. BENTO NORONHA & CIA LTDA - CNPJ: 02.103.257/0001-02 (EMBARGANTE), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), ROGERIO BENTO NORONHA - CPF: 699.127.691-04 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), DEBORAH CRISTINA DE MORAIS - CPF: 271.562.178-79 (ADVOGADO), AMANDA RODRIGUES DANTAS - CPF: 367.157.668-51 (ADVOGADO), JESSICA ALINE MAXIMIANO LEMES - CPF: 395.401.968-09 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS ALVES - CPF: 390.104.858-89 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008462-80.2024.8.11.0041

EMBARGANTES:

R. BENTO NORONHA & CIA LTDA E OUTRO

EMBARGADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
R. BENTO NORONHA & CIA LTDA
e
outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

23179918) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto, para manter a sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, em razão do decurso do prazo estipulado pela Magistrada para que os ora embargantes recolhessem as custas processuais ou comprovassem a hipossuficiência alegada.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Ocorre que, à época da prolação da sentença, o processo deveria estar suspenso, em virtude da interposição de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, que questionava justamente a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais. Entretanto, o acórdão embargado desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, sem atentar-se para o fato de que a sentença foi proferida de forma prematura, em desrespeito ao efeito suspensivo automático, atribuído ao agravo de instrumento por força do §1º, do art. 101, do CPC”
(sic).

Aduzem que
“O acórdão ora embargado deixou de considerar que, à época da prolação da sentença de mérito, o processo deveria estar suspenso. A sentença foi proferida de forma prematura, violando o princípio do devido processo legal, bem como os direitos à ampla defesa e ao contraditório. Data máxima vênia, tendo em vista o não pagamento das custas processuais, e ante o indeferimento do parcelamento pleiteado, a magistrada de piso entendeu pelo desinteresse processual e extinguiu o feito, determinando, por conseguinte, o cancelamento da distribuição”
(sic)

Registram que
“ao ser proferida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais (decisão interlocutória de Id nº 143468796), os Apelantes interpuseram, tempestivamente, o recurso de Agravo de Instrumento distribuído sob o nº 1009226-92.2024.8.11.0000, objetivando discutir o teor da decisão de indeferimento. A ilegalidade se perfaz, na medida em que a decisão contraria dispositivo de Lei, vez que julgou extinto o feito, mesmo diante da oposição de recurso de Agravo de Instrumento, o qual possui efeito suspensivo até o superveniente trânsito em julgado do órgão julgador, conforme mandamento entabulado no Código de Processo Civil”
(sic).

Sustentam que
“é inconteste que, ao tempo da prolação da decisão de extinção, os presentes embargantes havia manejado, tempestivamente, recurso de Agravo de Instrumento no qual se discutia justamente a concessão da gratuidade da justiça e/ou o parcelamento das custas processuais, de modo que, somente após emitida a decisão do Tribunal, é o r. Juízo de piso, deveria intimá-lo, em caso de manutenção do indeferimento, recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, consoante inteligência do art. 290, do CPC. In casu, o recurso de Agravo de Instrumento sequer fora analisado pelo Tribunal, tendo em vista a sentença ter entendido prematuramente, que houve o trânsito em julgado, extinguindo o feito e determinando o cancelamento da distribuição da ação. É certo que a decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita ainda não transitou em julgado até o presente momento, de modo que a sentença que extinguiu o feito e determinou o cancelamento da distribuição da ação sequer poderia, pois contraria dispositivo de Lei”
(sic).

Afirmam que
“O MANEJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TEM EFEITO SUSPENSIVO DE MODO AUTOMÁTICO, consoante entendimento dos Arts. 101 e 102 do CPC, de forma que, enquanto não for devidamente apreciado o recurso que discute o benefício da justiça gratuita, não há que se falar em trânsito em julgado, na medida em que, se não houvesse o efeito suspensivo automático, recursos dessa natureza jamais seriam devidamente apreciados pelo colegiado, e haveria ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da justiça”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos,
“[...] para que seja suprida a omissão apontada, reconhecendo-se que a sentença foi proferida de forma prematura, violando o efeito suspensivo do agravo de instrumento”
(sic).

Contrarrazões em Id. 237105162, pela rejeição dos embargos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte embargante para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pagar as custas processuais e apresentada apenas documentos no que tange a pessoa física, sem demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, de rigor a manutenção da extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acórdão em exame foi omisso no que concerne à violação do princípio do devido processo legal, bem como os direitos à ampla defesa e ao contraditório, em razão da alegada extinção prematura do feito.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
impugnado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Com efeito, a inércia dos apelantes no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, acarretando o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte embargante, ora apelante, deixou de pagar as custas processuais necessárias para a continuidade do processo, deixando in albis o prazo, sem complementar a inicial e descumprindo a determinação judicial.

Assim, a situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de a parte embargante apelante não se desincumbir em emendá-la, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024